Tribunal: TJBA
Processo: 2000518-19.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 2000518-19.2025.8.05.0113 COMARCA DE ORIGEM: ITABUNA PROCESSO DE 1º GRAU: 0303024-03.2018.8.05.0103 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: BRUNO MOTA DA SILVA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). INCLUSÃO NO ROL DE CRIMES HEDIONDOS APÓS A LEI Nº 13.964/2019. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. VEDAÇÃO AO INDULTO. MOMENTO DA AFERIÇÃO DA NATUREZA DO DELITO. ATO DE CLEMÊNCIA SOBERANA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE A CONDENADO POR CRIME CONSIDERADO HEDIONDO NA DATA DO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com o objetivo de reformar decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Itabuna/BA que indeferiu o pedido de indulto coletivo em favor do reeducando Bruno Mota da Silva, condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024 ao apenado condenado por crime de roubo majorado cometido antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, que passou a classificá-lo como hediondo; (ii) definir se é possível a extinção da punibilidade da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indulto é ato de clemência soberana e discricionária do Presidente da República, que possui competência constitucional para definir seus critérios e restrições, conforme o art. 84, XII, da CF/88. 4. A vedação à concessão do indulto a condenados por crimes hediondos, prevista no art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024, deve ser interpretada à luz da legislação vigente no momento da edição do decreto, não se aplicando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, por se tratar de benefício extrapenal. 5. A natureza do crime para fins de concessão de indulto deve ser aferida na data da publicação do decreto que institui o benefício, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. O crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas passou a ser considerado hediondo após a Lei nº 13.964/2019, encontrando-se abrangido pela vedação expressa ao indulto no momento da edição do Decreto nº 12.338/2024. 7. A decisão agravada respeita os limites da competência judicial e está em consonância com os princípios da legalidade e da separação dos poderes, não cabendo ao Judiciário flexibilizar os termos do decreto presidencial. 8. O impedimento da declaração da extinção da punibilidade à pena corpórea estende-se, igualmente, à pena de multa, uma vez que a natureza hedionda do crime contamina a integralidade da sanção penal para fins de benefícios de clemência, conforme as vedações expressas do decreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O indulto é ato discricionário e soberano do Presidente da República, sendo legítima a exclusão de crimes hediondos de seu alcance, conforme os critérios definidos no decreto presidencial vigente. 2. A aferição da natureza do crime, para fins de concessão de indulto, deve ocorrer com base na legislação em vigor na data da publicação do decreto respectivo, independentemente da data do fato criminoso. 3. Não configura retroatividade da lei penal mais gravosa a vedação do indulto a condenados por crimes que passaram a ser considerados hediondos antes da edição do decreto presidencial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL, e art. 84, XII; CP, art. 157, § 2º, I e II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, "b"; Decreto nº 12.338/2024, art. 1º, I; LEP, art. 197. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 955.700/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo em execução penal n.º 2000518-19.2025.8.05.0113, oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram como agravante o Ministério Público e como agravado Bruno Mota da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conformidade com o resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000518-19.2025.8.05.0113)